Tribunal: TJMT
Processo: 1012195-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012195-22.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO SA
AGRAVADA:- EDUARDO M AMARAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA
EIRELI – ME e EDUARDO MACHADO AMARAL
Agravo de Instrumento n. 1012195-22.2020.8.11.0000 de decisão da 1.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, determinou a liberação do montante penhorado em conta bancária dos devedores.
O agravante alega que ajuizou o feito em 21-2-2017, objetivando o recebimento de R$ 16.704,14 e, no despacho inicial, foram fixados honorários advocatícios de 10% do valor da causa.
Diz que, citados, os devedores apresentaram Embargos à Execução, porém, depois de bloqueados R$ 10.200,15 de sua conta bancária, eles foram a uma de suas agências e efetuaram o pagamento do débito principal, sem a ciência do advogado.
Afirma que depois disso, requereu a homologação do acordo e a extinção do feito exclusivamente com relação ao seu crédito, devendo o prosseguir em relação aos honorários advocatícios.
Aduz que pleiteou a liberação de R$2.309,75 referentes àquela verba (honorários), que foi indeferido pelo juízo a quo por entender que essa questão não foi pactuada no acordo.
Diz que, ao contrário do que foi decidido pelo juízo singular na decisão recorrida, não há que se falar que os honorários advocatícios serão enfrentados pelo juízo quando da prolação da sentença, já que o ônus sucumbencial decorre da análise final dos pedidos, uma vez que a ação de execução segue um rito próprio, sendo o artigo 827 do CPC, de clareza solar ao dispor que “ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado”.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante ajuizou Execução de Título Extrajudicial em fevereiro de 2017, e o despacho determinando o pagamento do débito foi proferido em 6-11-2017 (Id 45808497 - Pág. 42).
Não localizados para a citação, foi deferido o pedido de penhora pelo sistema BACENJUD, sendo então bloqueados R$ 10.200,15 em 12-3-2019 (Id 45808497 - Pág. 62).
Ocorre que, em 31-10-2017, portanto antes da citação, os devedores renegociaram a dívida diretamente com o credor, porém não foram incluídos os honorários advocatícios.
Como se vê, a avença foi repactuada antes mesmo de proferido o despacho determinando a citação para o pagamento. E a protocolização do acordo somente ocorreu depois que os agravados informaram esse fato por meio de Embargos à Execução.
Questionável assim, a exigência dessa verba.
De qualquer forma, não se vislumbra dano iminente ao agravante que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque o valor pleiteado não é exorbitante (R$ 2.309,75), não havendo nenhuma demonstração de que os agravados não tenham condições de arcar com essa quantia.
Importante registrar ainda, que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator